Tribunal: TJDFT
Processo: 0714669-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. LEI MARIA DA PENHA. MODULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE PENSÕES. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que modulou medida protetiva de urgência para fixar alimentos provisórios em favor da ofendida, com base na Lei Maria da Penha.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de manutenção da medida protetiva de alimentos diante da superveniência de decisão da Vara de Família fixando alimentos em favor da mesma beneficiária, bem como a alegada incapacidade financeira do agravante.
III. Razões de decidir
3. A medida protetiva de urgência foi corretamente modulada pelo juízo de origem, que fixou alimentos em valor decrescente e determinou a substituição pela obrigação alimentar fixada na Vara de Família a partir de junho de 2025.
3.1. Não há cumulação de pensões, pois a decisão agravada prevê a revogação da medida protetiva a partir da vigência da decisão da Vara de Família.
3.2. A alegação de incapacidade financeira do agravante não foi comprovada, sendo insuficiente para afastar a obrigação alimentar fixada com base no binômio necessidade-possibilidade.
3.3. A necessidade da agravada foi demonstrada por meio de documentos médicos e declaração de ausência de renda própria, além de despesas com filhos comuns.
3.4. A jurisprudência é firme no sentido de que alimentos provisórios podem ser revistos, mas exigem prova robusta da incapacidade do alimentante, o que não se verificou no caso.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É válida a fixação de alimentos provisórios por medida protetiva de urgência com base na Lei Maria da Penha, sendo legítima sua modulação diante de superveniência de decisão da Vara de Família, desde que não haja cumulação de obrigações e reste demonstrada a necessidade da beneficiária e a possibilidade do alimentante.”
Dispositivos legais citados: Lei 11.340/2006, arts. 4o e 19, § 4o; CPC, art. 798, II, “c”; CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923187, 0728322-80.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17.09.2024, p. 01.10.2024.